Tribunal: TJMT
Processo: 0000887-32.2013.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA ELIZABETE RAMBO KOCHHANN, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
APELAÇÕES CÍVEIS- AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELO DA AUTORA MARIA ELIZABETE RAMBO KOCHHANN – JUNTADA AOS AUTOS DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO- DOCUMENTO QUE NÃO COMPROVA O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL –APELO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESCONTO DO SUBSIDIO DA SERVIDORA POR AUSÊNCIA DO SERVIÇO SEM INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE DO ATO – INFRINGÊNCIA AO CONTRATIDÓRIO E AMPLA DEFESA- DEVOLUÇÃO DA REMUNERAÇÃO – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DO ABALO EMOCIONAL- VERBA SUPRIMIDA QUE TEM CARÁTER ALIMENTAR- VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS A PARTIR DO ARBITRAMENTO- MANUTENÇÃO –APELO DA AUTORA NÃO CONHECIDO- RECURSO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO DESPROVIDO.
Mero comprovante de agendamento do preparo não serve para comprovação da quitação da obrigação da parte recorrente, o que resulta na deserção do recurso por ela interposto.
De acordo com o arcabouço fático processual ficou sobejamente demonstrado nos autos que os Chefes da parte requerente tinham conhecimento de forma antecipada, das atividades extracurriculares a serem exercidas por ela no período, o que denota que o desconto efetuado em seu subsidio por faltas, reveste-se de ilegalidade ante a ausência do prévio procedimento administrativo para apurar possível desídia na conduta da servidora.
O desconto, em parcela única, de 1/3 do subsidio da servidora lhe causou danos, visto que privada de verba de caráter alimentar, ocasionou-lhe diversos dissabores, tais como atrasos nos pagamentos de suas despesas mensais.
Na situação dos autos não há que se falar em redução dos honorários sucumbenciais tendo em vista que estes foram arbitrados no mínimo legal, ou seja, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do disposto no artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC.
De igual maneira os juros e a correção monetárias foram fixados com incidência a partir do arbitramento, inexistindo nesse ponto interesse recursal.
Nas razões do recurso, alega a recorrente, em síntese, que o acordão violou “o art. 5 o, LV da CF, e ainda sobre o art. 1007, § 6 o do CPC, haja vista comprovação do justo impedimento causado pela COVID19, condição de idosa do grupo de risco nos termos da lei 10.741/03 e ainda que agendamento de pagamento é para data futura o que não foi o caso em tela, quando a quitação foi na data do vencimento”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 5 o, LV da CF. Via Inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DECRETO. OFENSA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7⁄STJ. 1. Conforme consignado na análise monocrática, é entendimento assentado na jurisprudência desta Corte que a alegação de violação de decreto regulamentar não pode ser conhecida, porquanto tal espécie normativa não se enquadra no conceito de "lei federal", conforme o permissivo constitucional do art. 105, III, a. Precedentes. (..). (AgRg no AREsp 490.509⁄MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08⁄05⁄2014, DJe 15⁄05⁄2014).
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS INEXISTENTES NO DECRETO N. 91.030⁄85. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO STF. ESPÉCIE NORMATIVA NÃO ENQUADRADA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. PRECEDENTE. (...) 2. "Descabe ao STJ analisar violação de decreto, pois essa espécie normativa não se enquadra no conceito de lei federal previsto na Carta Magna". (REsp 1.177.008⁄SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 30⁄08⁄2010). 3. Recurso especial não conhecido. (REsp 1050063⁄PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19⁄10⁄2010, DJe 28⁄10⁄2010, destaque meu).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de indenização por danos materiais, fundada na negativa de reembolso integral do valor gasto com os custos de procedimento cirúrgico realizado em hospital credenciado. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88. 3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 5. Não incide a prescrição ânua, própria das relações securitárias (arts. 178, § 6o, II, do CC/1916 e 206, § 1o, II, do CC/2002), nas ações que discutem direitos oriundos de planos de saúde ou de seguros saúde, dada a natureza sui generis desses contratos. Precedentes. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 6. Agravo Interno no recuso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1757745 SP 2018/0193815-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2019) (g.n)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5 o, LV da CF, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
No caso dos autos, a revisão pretendida pela recorrente com base em suposta violação ao artigo 1007, § 6 o do CPC, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, porquanto depende do enfrentamento de direito local, qual seja, a Lei Complementar Estadual n. 320 de 30 de junho de 2008.
Assim sendo, por analogia, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça